Tribunal: STF
Processo: Ext 1883
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória, formulado pelo Governo da República Islâmica do Irã, formalizado por meio da Nota Verbal nº 7011/2117147, em desfavor do nacional iraniano Mohsen Yari, com lastro na promessa de reciprocidade para casos análogos.



    Nesses autos, decretei a prisão preventiva do nacional iraniano em 28 de agosto de 2024 (e-doc. 3). A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão em 1° de outubro de 2024 (e-doc. 1 p. 108 -116).



    Em 4 de fevereiro de 2025, substitui a prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares (e-doc. 33).



    O interrogatório do súdito estrangeiro foi realizado em 11 de março de 2025 na cidade de São Paulo (e-doc. 55). 



    Veio aos autos despacho da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo com documento juntado pelo Centro Integrado de Comando e Controle - CICC/SSP informando que 



    ”o acusado incorreu em violação aos termos da decisão judicial ao permitir que a bateria do equipamento esgotasse totalmente, em diferentes momentos, dificultando o monitoramento, conforme Relatórios de Análise anexos" (e-doc. 62).



    Em ato subsequente, a defesa apresentou manifestação sobre os relatórios (ID 358523051) sustentando que as descargas pontuais da tornozeleira eletrônica 



    “se deram em períodos curtos, em horários permitidos ao requerente permanecer fora de sua residência e quando ocorridos no período noturno, se deram dentro da residência do Peticionário, quando estava dormindo”(e-doc. 63).



    Em novo despacho, a 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou novas informações do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC/SSP, 



    “apontando que o extraditando vem incorrendo em reiteradas violações às condições impostas na decisão judicial, ao permitir, de forma habitual e por períodos prolongados, a completa descarga da bateria do dispositivo eletrônico, comprometendo a eficácia no controle de monitoramento". (e-doc. 68).



    Diante disso, o Juízo designou, para o dia 10 de junho de 2025, a realização de audiência de justificação (e-doc. 75-76).



    Na sequência, a Procuradoria Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



    “pela formalização de consulta junto ao Estado requerente com o objetivo de obter informações detalhadas sobre as providências a serem adotadas em relação à filha menor do extraditando e os cuidados que lhe seriam dispensados, em conformidade com a legislação iraniana, caso o pedido de extradição seja deferido. Adicionalmente, solicita-se que a consulta abranja o interesse do Estado requerente na transferência do processo penal para o Brasil; e pelo envio de esclarecimentos por parte da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo sobre a audiência de justificação” (e-doc. 77).



    Ante a situação de excepcionalidade e a necessidade de análise do melhor interesse para criança, determinei em 26 de junho de 2025,”que seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de que solicite informações quanto às medidas e cuidados a serem adotados em relação à filha (menor de idade) de Moshen Yari, pelo Governo do Irã, de acordo com a legislação local”. De igual modo, determinei a consulta junto ao Estado requerente quanto à transferência do processo penal para o Brasil(e-doc. 79).



    Em virtude da ocorrência de novas violações por parte do extraditando, que infringiu as condições impostas na decisão judicial ao se ausentar do município de São Paulo sem a devida autorização prévia do Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, para tanto, demonstrou por meio dos Relatórios anexados aos autos. 



    Nesse sentido, o Juízo Federal encaminhou novos documentos para ciência e eventual adoção de providências no processo (e-doc. 103).



    Em 18 de agosto de 2025, a defesa requereu a flexibilização ou ampliação do raio geográfico da tornozeleira eletrônica de Mohsen Yari, para que autorizasse sua circulação por toda região metropolitana de São Paulo, viabilizando o exercício regular da profissão de motorista de aplicativo. 



    Alegou que as reiteradas violações e infrações do perímetro de monitoramento ocorreram de maneira involuntária. Para tanto, as justificou nos seguintes termos:



    “O peticionário, sem rede de apoio no Brasil e em grave dificuldade financeira, viu-se compelido a buscar sustento através da plataforma de transporte UBER, conforme já trazido aos autos na manifestação de ID n. 402691973. 



    Apesar de todos os cuidados adotados para restringir corridas dentro da cidade de São Paulo, o próprio sistema do aplicativo acabou por direcioná-lo, em raras ocasiões, a localidades limítrofes, como Guarulhos e Taboão da Serra. 



    Osregistros de descumprimento, aliás, confirmam essa dinâmica, pois indicam deslocamentos curtos e próximos à comarca, afastando qualquer indício de deliberado descumprimento das condições impostas.”(e-doc. 103, p.8).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido da defesa de 



    “flexibilização ou ampliação do raio geográfico da tornozeleira eletrônica de Mohsen, e pela reiteração de consulta junto ao Estado requerente com o objetivo de obter informações detalhadas sobre as providências a serem adotadas pelo Estado requerente” (e-doc. 104). 



    Nesse contexto, asseverou:



    “No caso em questão, é importante ressaltar que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não há indícios de reiteração criminosa por parte do indivíduo, que é o único responsável pelo sustento de sua família e possui uma filha brasileira de apenas um ano de idade. 



    Assim, considerando as razões aduzidas pelo extraditando, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e demais requisitos das medidas restritivas de liberdade, não se vislumbra óbice aos pleitos formulados pela defesa a fim de flexibilizar ou ampliar o raio geográfico da tornozeleira eletrônica do extraditando, autorizando sua circulação por toda região metropolitana de São Paulo, de forma a viabilizar o exercício regular da profissão de motorista de aplicativo.”



    Logo após a decisão que deferiu a ampliação do perímetro (eDoc. 106), o Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo comunicou novamente novas infrações (e-doc.. 114). Em defesa, o extraditando citou a referida decisão (e-doc. 114).



    Instada a se manifestar (e-doc. 116), a Procuradoria-Geral da República (e-doc. 117) opinou nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, o Ministério Público Federal entende que, em estrita observância ao teor da decisão proferida por esta Suprema Corte em 10 de setembro de 2025 (eDoc. 106), a extrapolação do perímetro de monitoramento eletrônico, conforme apontado pelo Juízo da 9º Vara Criminal Federal de São Paulo, constitui medida que se afigura justificada.



    No mais, opina pela reiteração de consulta junto ao Estado requerente com o objetivo de obter informações detalhadas sobre as providências a serem adotadas em relação à filha menor do extraditando e os cuidados que lhe seriam dispensados, em conformidade com a legislação iraniana, caso o pedido de extradição seja deferido. Adicionalmente, solicita-se que a consulta abranja o interesse do Estado requerente na transferência do processo penal para o Brasil.



    Ato contínuo em 6 de novembro de 2025, proferi decisão na qual deferiu o pleito formulado pela defesa, “a fim de permitir a excepcional ampliação do perímetro de monitoramento eletrônico e autorizar o trânsito do extraditando no limites geográficos da região metropolitana de São Paulo” (e-doc. 118).



    Na oportunidade, mantive as demais condições estipuladas na decisão que substituiu a prisão do extraditando por medidas cautelares e reiterei que “seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de que solicite informações quanto às medidas e cuidados a serem adotados em relação à filha (menor de idade) de Moshen Yari, pelo Governo do Irã, de acordo com a legislação local. Determinando, ainda, a consulta junto ao Estado requerente quanto à transferência do processo penal para o Brasil” (e-doc. 118).



    Mediante ofício, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que solicitou, novamente, ao Ministério das Relações Exteriores o envio das consultas formuladas por esta Suprema Corte às autoridades do Irã (e-doc. 121).



    Ato contínuo, a defesa apresentou petição requerendo, preliminarmente, a declaração da prejudicialidade do pedido extradicional, em razão da inércia do Estado requerente, visto que :  



    “Hoje, 25 de novembro de 2025, o lapso temporal decorrido desde a primeira solicitação ultrapassa a marca de cinco meses (mais de 150 dias) de silêncio absoluto. A inação do Governo do Irã diante de três intimações consecutivas e urgentes de uma Suprema Corte Soberana não pode ser interpretada comada que configura verdadeiro abandono do pleito extradicional em perseguição a um súdito estrangeiro” (e-doc. 131, p. 5).



    Subsidiariamente, a defesa pugnou pela revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando:



    “manifesta perda de sua finalidade, excesso de prazo e desproporcionalidade, mantendo-se em pleno vigor as demais medidas cautelares impostas, incluindo: a proibição de se ausentar do País com retenção do passaporte, o comparecimento mensal em juízo e o recolhimento domiciliar noturno.” (e-doc. 131, p. 9).



    Diante do alegado abandono processual por parte do Governo da República Islâmica do Irã e da natureza dos pedidos formulados acerca da revisão das medidas cautelares, abri vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 133).



    Em sua manifestação, o Ministério Público Federal opinou pela ausência de prejudicialidade e pela manutenção da prisão cautelar, consignando que:



    “Preliminarmente, é de se reconhecer a ausência de prejudicialidade arguida pela defesa com base na ausência de resposta da República Islâmica do Irã acerca dos questionamentos que lhe foram dirigidos por essa e. Corte.



    O país já expressou, formalmente, sua intenção em extraditar Mohsen Yari, o que foi feito mediante a Nota Verbal nº 7011/2117147, recebida pelo Ministério das Relações Exteriores.



    As indagações direcionadas ao Estado requerente sobre os cuidados a serem implementados em relação à filha menor do extraditando e sobre eventual interesse na transferência de execução da pena não ilidem a pretensão extradicional já manifestada ao Governo do Brasil.



    Assim, as medidas cabíveis no atual estado do processo são reiterar a consulta a respeito das aludidas matérias ou prosseguir com o julgamento do pleito extradicional.” (e-doc. 135, p. 8-9)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, a PGR asseverou que:



    “A prisão cautelar para fins de extradição deve ser mantida, ainda que no regime domiciliar concedido por essa e. Corte.



    Quanto ao seu prazo, o art. 275, §6º, do Decreto nº 9.199/17, que regulamenta a Lei de Migração, estabelece que a prisão cautelar do extraditando deve ser mantida até que se efetive a sua entrega às autoridades estrangeira, o que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece tal medida como garantidora da executoriedade do processo de extradição (PPE 1095 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023).



    Logo, não se verifica excesso temporal na manutenção da prisão do decretada no presente caso, a qual deve ser prorrogada enquanto pendente a execução da extradição que porventura seja deferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 135, p. 11)



    Ao final, o Ministério Público Federal manifestou-se :



    “a) pela manutenção da prisão cautelar do extraditando; b) pela expedição de derradeiros ofícios ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o fito de obter informações precisas acerca da consulta formulada por esta Egrégia Corte, as quais devem detalhar (i) as providências e os cuidados a serem implementados em relação à filha menor do extraditando, em conformidade com a legislação iraniana, caso o pleito extradicional seja deferido, bem como (ii) o interesse do Estado requerente na eventual transferência do processo penal para o Brasil.” (e-doc. 135, p. 11-12.)



    É o relatório do essencial. 



    O processo de extradição, por implicar direta restrição da liberdade do indíviduo, não pode tramitar indefinidamente ao alvedrio da burocracia estatal estrangeira. A marcha processual deve ser conduzida com a máxima celeridade, em estrita observância à garantia constitucional da duração razoável do processo, consagrada no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. 



    No caso em tela, verifica-se que a reiterada inércia do Estado requerente, que silencia mesmo após três comunicações diplomáticas (e-docs. 79, 106 e 118), configura notória inobservância ao dever de reciprocidade e cooperação internacional. 



    Tal conduta omissiva acaba por comprometer a razoabilidade da duração da prisão cautelar e a transforma, por via transversa, em antecipação de pena sem previsão de término.



    Sobre o tema, impõe-se a observância da própria legislação de regência, especificamente a Lei nº 13.445/2017. O art. 91, §§ 3º e 4º do referido diploma, ao tratar da conversão do julgamento em diligência, fixa expressamente o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para o suprimento da instrução, findo o qual o pedido deve ser julgado independentemente da diligência. 



    Na situação dos autos, onde o Extraditando se encontra submetido a medidas cautelares restritivas há tempo considerável sem que se vislumbre o desfecho da lide, exige-se uma resposta firme do Poder Judiciário em consonância com o comando legal.



    Destarte, acolho a cota ministerial da Procuradoria-Geral da República, mas imponho o caráter de peremptoriedade ao prazo ora concedido, em prestígio à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.



    Pelo exposto, determino a expedição de ofícios derradeiros ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que notifiquem, por via diplomática e em caráter de urgência, o Governo do Irã para que, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, responda de forma definitiva e completa aos questionamentos formulados por este Tribunal, notadamente quanto às garantias e cuidados a serem dispensados à filha menor do Extraditando e ao interesse na eventual transferência do processo penal para o Brasil.



    Fica o Estado requerente formalmente advertido, desde já, de que a inobservância do prazo fixado ou a falta da devida complementação da instrução processual implicarão no indeferimento do Pedido de Extradição (Ext 1.883/DF), com a consequente revogação das medidas cautelares vigentes e expedição de alvará de soltura em favor de Mohsen Yari, se por outro motivo não estiver preso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente